Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-81.2023.8.11.0025
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002337-81.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JILVANA SILVA FREIRE - CPF: 653.889.092-04 (RECORRENTE), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

INTEMPESTIVIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 228249740, no R.I. no 1002337-81.2023.8.11.0025.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do r. acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 22/7/2024, tendo, no caso, termo final em 25/7/2024.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 8/8/2024, são intempestivos.

Nesse sentido:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação.

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITRTJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal com publicação de Acórdão, quando a sua juntada não se der no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

A despeito do teor da certidão de julgamento colacionada no Id. 228209247 (
25/7/2024-quinta-feira
) e considerando a disponibilização do Acórdão juntado no id. 228249740 (
26/7/2024- sexta-feira
) revela-se desnecessária a devolução do prazo recursal ao Embargante.

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia seguinte ao encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição. Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.”
(TJMT – TRU - AgI no 1004365-67.2018.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021). Grifei.

COM OBJETIVO DE SANAR OMISSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA OMISSÃO – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO –
EMBARGOS DA RECLAMANTE – INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE

JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- EMBARGOS DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. Verifica-se que o acórdão modificou a sentença que havia julgado procedente o pedido do autor, deixando de analisar o pedido contraposto pedido pela Reclamada. Assim, tenho que razão assiste ao Embargante ENERGISA quanto à omissão, notadamente quando restou devido o valor cobrado, assim, levando-nos a declarar a legalidade dos débitos do embargado, os quais devem ser quitados. Deste modo, reconheço a exigibilidade da dívida, devendo ser reconhecido o pedido contraposto, no valor pedido em Recurso Inominado, qual seja a importância de R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Quanto ao Embargos da Reclamante, saliento que o recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95; e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, não tendo que se falar em dilação do prazo pela disponibilização de acórdão. Embargos da reclamante KELEN DA SILVA BARCELOS intempestivos. Embargos da Reclamada ENERGISA conhecido e provido. RELATÓRIO. Egrégia Turma: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, julgou improcedente a ação. A Embargante ENERGISA alega que o voto é omisso, haja vista que reconheceu a legitimidade da cobrança, e deixou de analisar o pedido contraposto. A Embargante KELEN DA SILVA BARCELOS afirma a utilização de premissa equivocada, uma vez que alega que o TOI apresentado é considerado como prova unilateral, pugnando pela necessidade de juntada de laudo do INMETRO para comprovar tal irregularidade e aumento de consumo.
É o relatório. VOTO.
Colendos Pares; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE INTEMPESTIVOS Verifico que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 28/06/2019 (sexta-feira).
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora: "Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."
Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 01.07.2019 e terminou em 05.07.2019, sendo contabilizados os prazos em dias úteis. Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração da parte Reclamante foi protocolado somente no dia 08.07.2019, conforme petição de mov. 64 sendo, portanto, intempestivo, conforme certidão de mov.67. A jurisprudência é neste sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO - INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 7104/2009 - Julg. 16.12.2009 -Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira). EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - QUINQÜÍDIO LEGAL - PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2o, DA RESOLUÇÃO No. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais)
- EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 6433/2009 - Julg. 16.12.2009 - Rel. Dr. Dirceu dos Santos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.
2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. (2a TRMT - Embargos de Declaração no 2598/2009 - Julg. 06.09.2009 - Rel. Dr. Nelson Dorigatti). Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante. OMISSÃO PEDIDO CONTRAPOSTO DA RECLAMADA Pretende a embargante o acolhimento dos embargos, alegando omissão, ante a não análise do pedido contraposto. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, desta maneira, merecendo ser reconhecido o pedido contraposto. Contudo, entendo que este deverá ser reconhecido de acordo com o valor solicitado no Recurso Inominado, qual seja R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), mov.no.63. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos pela Reclamada, por serem tempestivos e, no mérito, ACATO-OS, diante do reconhecimento do pedido contraposto, o qual fixo no valor solicitado no Recurso Inominado, perfazendo a quantia de R$ 457,31 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), que deverão ser corrigidos de acordo com o índice INPC, desde o vencimento, bem como juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação. É como voto. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito – Relatora”
(TJMT – TRU – RI no 13324-13.2019.8.11.0001 – rela. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade recursal, não CONHEÇO DO RECURSO.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024